Tribunal: TJMT
Processo: 1007431-17.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007431-17.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Correção Monetária, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Juízo da 2ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde (SUSCITANTE), 1ª VARA CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITADO), CLEUDIANE DOS SANTOS LIMA - CPF: 021.072.811-65 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON PEREIRA DE BRITO - CPF: 968.527.711-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
.

SUSCITADO:

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE COMPETÊNCIAS ENTRE VARAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência instaurado entre dois juízos cíveis da mesma comarca, em razão da controvérsia sobre qual deles seria competente para processar e julgar o cumprimento de sentença proferida em ação de conhecimento que envolvia matéria de família e partilha de bens. Após alteração administrativa da divisão de competências entre as varas da comarca, surgiram dúvidas quanto ao juízo competente para o processamento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a redistribuição administrativa de competências entre varas da mesma comarca tem o condão de alterar a competência para o cumprimento de sentença, especialmente quando já exaurida a fase de conhecimento e fixado o juízo prolator da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 516, II, do CPC fixa que o cumprimento da sentença deve ocorrer perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau, estabelecendo competência funcional absoluta.

A reorganização administrativa de competências entre varas não afasta essa regra legal, uma vez que não se trata de matéria de competência relativa que possa ser alterada por conveniência.

A existência de obrigação de natureza patrimonial não desconfigura a competência do juízo originário, especialmente quando a sentença exequenda decorre de processo já encerrado naquele juízo.

Prevalece o entendimento de que a competência permanece com o juízo que proferiu a decisão, ainda que supervenientemente tenha ocorrido alteração administrativa da divisão de competências na comarca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito julgado procedente.

Tese de julgamento
:

A competência para o cumprimento de sentença é do juízo que proferiu a decisão no processo de conhecimento, nos termos do art. 516, II, do CPC.

A redistribuição administrativa de competências entre varas da mesma comarca não altera a competência funcional previamente fixada.

A natureza patrimonial da obrigação não afasta a aplicação da regra de competência do juízo prolator da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 516, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Conflito Negativo de Competência, N.U 1007960-17.2017.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.05.2018, DJE 07.05.2018.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência Cível suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde em face do Juízo da 1ª Vara Cível da mesma Comarca, com o objetivo de dirimir controvérsia acerca da competência para processar e julgar o cumprimento de sentença extraída da Ação de
Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens n. 1005890-18.2019.8.11.0045, posteriormente convertida em execução de título judicial sob o número 1009673-42.2024.8.11.0045.

A execução foi proposta por
Cleudiane
dos Santos Lima contra Nilton Pereira de Brito, buscando o adimplemento de obrigação patrimonial decorrente da partilha homologada judicialmente, consistente na transferência de valores correspondentes à metade do imóvel comum, cuja alienação foi realizada unilateralmente pelo executado após o trânsito em julgado da sentença.

A demanda foi inicialmente distribuída à 1ª Vara Cível, juízo que homologou o acordo originário. Contudo, por força da Resolução n. 22/2022-TJMT/OE, o feito foi redistribuído à 2ª Vara Cível da Comarca, unidade atualmente competente para demandas de família e sucessões.

Ao receber os autos, o Juízo da 2ª Vara Cível declinou da competência, entendendo que, por se tratar de obrigação patrimonial desvinculada da relação familiar – já dissolvida por sentença –, a matéria não se enquadra nas hipóteses de competência da Vara de Família, devendo o feito retornar ao Juízo Cível comum que homologou o acordo.

Diante do impasse, o Juízo da 2ª Vara suscitou o presente conflito negativo de competência, requerendo sua solução pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pela improcedência do conflito, reconhecendo a competência do Juízo da 1ª Vara Cível, por entender que a matéria tratada — cobrança de valor decorrente da alienação de bem comum — possui natureza eminentemente patrimonial, desvinculando-se do âmbito do Direito de Família.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
.

SUSCITADO:

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos de admissibilidade do presente Conflito Negativo de Competência, razão pela qual passo ao seu exame de mérito.

No caso concreto, a sentença homologatória foi proferida pela 1ª Vara Cível. Ocorre que, posteriormente, houve alteração das competências das Varas Cíveis da Comarca, com a 2ª Vara assumindo a competência para matérias de família, sucessões e infância e juventude, conforme a Resolução TJMT n. 22/2022-OE.

Diante dessa alteração administrativa, a 1ª Vara Cível declinou da competência para o cumprimento de sentença ajuizado, argumentando que a matéria deveria ser redistribuída à 2ª Vara.

Contudo, como bem salientado pelo juízo suscitado, a demanda executiva versa sobre obrigações patrimoniais derivadas de acordo homologado, já exaurida a jurisdição familiar, o que atrai a incidência do art. 516, II, do CPC:

"Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II – o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição."

Essa regra consagra competência funcional absoluta, que não se modifica por razões de conveniência ou alteração organizacional superveniente, tampouco pelo conteúdo da obrigação — ainda que de natureza patrimonial. Nesse sentido, o TJMT e outros tribunais têm decidido reiteradamente que, mesmo após a redistribuição administrativa de varas, a competência para o cumprimento da sentença permanece com o juízo prolator.

A jurisprudência deste Sodalício corrobora tal entendimento:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA - JUÍZO QUE PROCESSOU E JULGOU O FEITO – ART. 516, II, DO CPC – PROVIMENTO Nº 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA – CONFLITO PROVIDO. Conforme o art. 1º, §1º do Provimento nº 004/2008/CM, devem tramitar pelas Varas Especializadas em Direito Bancário as ações oriundas de arrendamento mercantil. A competência para processar o cumprimento de sentença é do Juízo no qual tramitou o processo de conhecimento (art. 516, inciso II, do CPC/15 - art. 475-P do CPC/73), ainda que pendente apenas a execução de honorários advocatícios. (N.U 1007960-17.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/05/2018,
Publicado
no DJE 07/05/2018)

Com efeito, a 1ª Vara Cível é o juízo que homologou o acordo cuja execução se pretende, e não remanescendo qualquer discussão de natureza familiar ou sucessória, a competência deve ser a ele atribuída.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito de Competência, para DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca
de Lucas do Rio Verde-MT para processar e julgar o Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens n. 1005890-18.2019.8.11.0045 (atualmente sob n. 1009673-42.2024.8.11.0045).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025